Tribunal: TJES
Processo: 0036943-52.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036943-52.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENZO SILVA DE PAZOLINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL COM ADESÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM EFEITOS INDIVIDUAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão
lavrado pela
colenda
Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade,

deu
provimento ao recurso de apelação cível interposto
p
or

candidato
para extinguir a Ação Civil Pública sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, II e III, e 485, VI, do CPC, por inadequação da via eleita e ausência de capacidade postulatória, invertendo-se os ônus da sucumbência e revogando-se a tutela provisória anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição e omissão quanto à natureza coletiva da demanda e à análise das teses jurídicas invocadas; e (ii) verificar se os embargos de declaração constituem meio idôneo para rediscutir o mérito do julgamento da apelação cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento restrito à eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4.
O acórdão embargado apreciou integralmente as questões suscitadas, concluindo que a Ação Civil Pública proposta visava tutelar interesse individual – a anulação de ato administrativo que beneficiou apenas um candidato –, o que caracteriza inadequação da via coletiva.

5. A suposta contradição apontada pelos embargantes não existe, pois o acórdão apenas utilizou argumento hipotético (“obiter dictum”) para ilustrar o contraste entre uma pretensão de natureza coletiva e a anulação de ato com efeitos individuais.

6. As alegadas omissões relativas à análise do mérito, à atuação da Procuradora-Geral de Justiça, à adesão do Estado ao polo ativo e à aplicação dos precedentes foram todas enfrentadas na decisão embargada, sendo o inconformismo dos embargantes mera discordância com o resultado.

7. A decisão embargada reconheceu fundamentos autônomos e suficientes para a extinção do feito – inadequação da via e ausência de capacidade postulatória –, o que torna logicamente prejudicado o exame do mérito da pretensão ministerial.

8. A adesão posterior do Estado do Espírito Santo não tem o condão de sanar vício originário da petição inicial, considerado insanável nos termos do art. 330, II e IV, do CPC, razão pela qual o acórdão manteve a extinção sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Não há contradição nem omissão em acórdão que enfrenta de modo suficiente todas as teses relevantes, ainda que decida contrariamente ao embargante. 2. A Ação Civil Pública não é meio processual adequado para tutela de interesse individual, ainda que a causa de pedir invoque princípios de caráter coletivo. 3. A adesão posterior de litisconsorte ativo não tem o poder de sanar vícios originários de inépcia da petição inicial. 4. Os embargos de declaração não constituem instrumento idôneo para rediscutir o mérito da decisão nem para mero prequestionamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
elo

Ministério Público Estadual
e pelo
Estado do Espírito Santo

contra
v. acórdão (
ID
15122970
)
lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade
,

deu
provimento ao recurso de apelação cível interposto
p
or

Lorenzo Silva de Pazolini

a fim de reformar a sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito, na forma dos arts. 330, incisos II e III, e 485, inciso VI, do CPC, por inadequação da via eleita e ausência de capacidade postulatória, e, com isso, inverter a sucumbência e revogar a decisão liminar que havia concedido a tutela provisória.

Nas razões recursais, alega o Ministério Público Estadual, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vícios da contradição e da omissão (arts. 489, § 1º, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, do CPC), visto que:
i)
teria negado o interesse coletivo na anulação do ato administrativo, mas admitido que a extensão dos efeitos (pleito não formulado) seria coletiva, reconhecendo implicitamente a lesão à isonomia e, portanto, à coletividade, tornando a anulação uma tutela coletiva;
ii)
omissão quanto à análise do mérito (ilegalidade do ato administrativo), que alega ser prejudicial lógica à análise da via eleita, pois seria demonstrado por que o único remédio cabível era a anulação (e não a extensão de um ato nulo);
iii)
omissão quanto à tese de que a atuação da Procuradora-Geral de Justiça configura atribuição originária (prevista em lei para chefiar a instituição e zelar pelo concurso), e não avocação (que exigiria aprovação do CSMPES);
iv)
omissão quanto à impossibilidade de extinção do feito pela adesão do Estado (litisconsorte ativo) e à violação da primazia do mérito;
v)
o acórdão aplicou mal o art. 5º, § 3º da LACP (abandono), quando o correto seria o § 2º (litisconsórcio), de forma que, sendo o Estado também legitimado, o vício de capacidade postulatória da Procuradora Geral do MPES não poderia extinguir o feito sem resolução do mérito, em respeito à primazia do mérito;
v
i
)
omissão quanto ao ignorar o interesse coletivo difuso inerente à regularidade de concursos públicos e por deixar de aplicar (ou distinguir) precedentes do STJ sobre o tema, além de aplicar um precedente (erro médico) supostamente não análogo (art. 489, §1º, V e VI, do CPC).

Por sua vez, o segundo embargante (Estado do Espírito Santo), aderindo às razões do MPES, reitera, precipuamente:
i)
a tese de contradição interna e
ii)
a omissão quanto à sua adesão ao polo ativo (art. 5º, § 2º, da LACP), que impediria a extinção, pugnando pela aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios
também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante
que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
,
especialmente a
s
suposta
s

omissões e
contradição assinalada
s
, porquanto todas as questões suscitadas na apelação cível precedente foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, inexistindo proposições conflitantes a respeito da conclusão pela extinção sem resolução do mérito da ação,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
sanar
vícios
, bem como
prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio da Procuradora-Geral de Justiça, com posterior adesão do Estado do Espírito Santo ao polo ativo, a qual objetiva a declaração de nulidade de uma decisão proferida pelo Conselho Superior do Ministério Público (CSMPES) nos autos do Procedimento MP nº 39.913/2012. Referida decisão administrativa anulou 04 (quatro) questões objetivas (nºs 10, 27, 30 e 62) do concurso para Promotor de Justiça Substituto (Edital MPES nº 001/2010), atribuindo a pontuação correspondente
exclusivamente
ao candidato Lorenzo Silva de Pazolini, ora embargado, sendo tal decisão administrativa proferida após a homologação do resultado final do certame.

O magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão ministerial, anulando o ato administrativo do CSMPES, o que ensejou a interposição do recurso de apelação cível pelo requerido Lorenzo Silva de Pazolini, tendo esta colenda Câmara Cível, por unanimidade, dado provimento ao apelo para reformar a sentença e extinguir a Ação Civil Pública, sem resolução de mérito,
na forma dos arts. 330, incisos II e III, e 485, inciso VI, do CPC, por inadequação da via eleita e ausência de capacidade postulatória
, acarretando a oposição dos presentes aclaratórios pelos entes públicos.

O acórdão embargado estabeleceu que a Ação Civil Pública é instrumento para a defesa de interesses transindividuais (difusos, coletivos ou individuais homogêneos) e, no caso, a pretensão do MPES e do Estado era, unicamente,
anular
um ato administrativo cujos efeitos beneficiavam
um único candidato
. O voto condutor do acórdão ponderou que, embora a
causa de pedir
invocasse princípios como a isonomia, o
pedido
e o
resultado prático
da demanda afetavam exclusivamente a esfera jurídica individual do apelante embargado, de forma que a pretensão
não
era estender os benefícios das questões anuladas aos demais candidatos (o que
“Até se poderia cogitar na tutela de direitos coletivos”
), mas apenas invalidar o ato, caracterizando a ACP como substituta de uma ação anulatória individual.

Não há a contradição interna alegada neste ponto, pois o acórdão apenas utilizou um argumento hipotético (eventual pedido de extensão de efeitos) para
reforçar
, por contraste, a inadequação da pretensão efetivamente formulada (anulação de ato individual), que não ostenta natureza transindividual. Em outras palavras, a menção à “tutela de direitos coletivos” foi um argumento
obiter dictum
(dito de passagem, hipotético) para demonstrar, por contraste, o que
seria
uma ação coletiva (um pedido de extensão de direitos a múltiplos candidatos) versus o que
foi
a ação (um pedido de anulação de ato com efeito individual). O acórdão embargado é claro ao concluir que a
pretensão efetivamente deduzida
(anulação) tinha objeto e resultado prático estritamente individual (desconstituir o direito de Pazolini), sendo inadequada a via da ACP. A distinção é lógica e não contraditória.

A digressão teórica serviu, por contraste, para reforçar a inadequação da via eleita, e não para validar, ainda que implicitamente, a tese de lesão à isonomia coletiva no bojo
desta
demanda específica. As proposições são, portanto, perfeitamente conciliáveis: a via processual é definida pelo pedido e pela causa de pedir
deduzidos
, e não por aqueles que
poderiam ter sido
deduzidos. O acórdão foi assertivo ao concluir que a proteção ao patrimônio público invocada dizia respeito a questão que envolve um único candidato, sem ingerência na esfera jurídica dos demais.

Superada a contradição, as alegadas omissões revelam-se, em verdade, mero inconformismo com os fundamentos decisórios, os quais foram suficientes para o deslinde da controvérsia.

O acórdão hostilizado estabeleceu duas premissas jurídicas (questões prejudiciais) autônomas e suficientes para extinguir o feito sem resolução de mérito (art. 485, CPC): (1) a inadequação da via eleita (ausência de interesse de agir); e (2) a ausência de capacidade postulatória da subscritora da inicial (violação ao promotor natural). Ao acolher tais óbices processuais, o colegiado tornou
logicamente prejudicada
a análise de qualquer outra tese, notadamente a de fundo (o
meritum causae
), de forma que inexiste omissão quanto à (i)legalidade do ato do CSMPES (preclusão, ausência da OAB, etc.), pois o reconhecimento das questões prejudiciais
impede
o órgão julgador de avançar sobre o mérito.

Ao contrário do aventado pelos embargantes. a análise da (i)legalidade do ato do CSMPES constitui o
mérito
da Ação Civil Pública. Se este egrégio Tribunal de Justiça acolheu as questões prejudiciais de inadequação da via eleita e ausência de capacidade postulatória, o exame do mérito restou logicamente
prejudicado
, de modo que o julgador não deve (nem pode) se pronunciar sobre o mérito se entendeu que o processo deve ser extinto por razões formais (art. 485).

Noutro giro, também foi registrado no acórdão objurgado que a então Procuradora-Geral de Justiça ajuizou a ACP diretamente na primeira instância, atuação esta que é medida de
absoluta excepcionalidade
(avocação), a qual exige ato complexo, fundamentado e, crucialmente,
previamente aprovado
pelo Conselho Superior do Ministério Público (CSMPES), tendo concluído que a mera alegação de “interesses institucionais” (regularidade do concurso o qual conduzia) não supre a ausência dessa autorização, configurando atuação à margem das atribuições legais.

Ao contrário do alegado pelos embargantes, o precedente julgamento do apelo analisou as leis orgânicas, classificou a atuação como
excepcional
(e não originária para aquele ato), e concluiu que os requisitos para essa excepcionalidade (aprovação pelo CSMPES) não foram cumpridos, tendo sido rejeitada a tese do “interesse institucional” defendida pelo MPES. O fato de a decisão ser contrária à tese do embargante configuraria
error in judicando
(e, portanto, mero inconformismo), não omissão.

Por fim, o acórdão hostilizado
enfrentou
o argumento da adesão posterior do Estado ao polo ativo, concluindo que não teria o condão de sanar os vícios originários, pois a “falta de interesse processual e de capacidade postulatória” implicava a
inépcia da própria petição inicial
(art. 330, II e IV, do CPC), vício que obsta o prosseguimento, mesmo com a presença do litisconsorte ativo. Independentemente da qualificação jurídica (se § 2º ou § 3º do art. 5º da LACP), o acórdão estabeleceu um fundamento autônomo e suficiente: a petição inicial foi considerada
inepta
(art. 330, II e IV, CPC) pelos vícios originários (inadequação da via e falta de capacidade postulatória), tendo concluído, assim, que a adesão posterior de um litisconsorte não tem o poder de sanar a inépcia da peça inaugural.

Dessa forma, a adesão do Estado do Espírito Santo foi analisada, tendo o acórdão concluído que tal ingresso não supre o vício originário da
inépcia da petição inicial
, decorrente da inadequação da via e da falta de capacidade postulatória, afastando qualquer vício naquele julgamento.

Por fim, a tese do “interesse coletivo inerente” foi o ponto central da questão prejudicial de inadequação da via eleita, tendo sido
expressamente rejeitada
pelo acórdão embargado. Da mesma forma, o acórdão
cumpriu
o dever do art. 489, § 1º, inciso VI, do CPC, ao
realizar
o distinguishing
(distinção) dos precedentes invocados pelo MPES, afirmando que aqueles tratavam de anulação de
etapas
do concurso (afetando a todos), enquanto este caso afeta
apenas um
candidato. Também não há violação ao art. 489, § 1º, inciso V, do CPC, pois o precedente sobre erro médico foi utilizado por
analogia da ratio decidendi
(inadequação da ACP para tutela puramente individual), o que é técnica jurídica válida.

Os embargos de declaração opostos pelos entes públicos não apontam vícios reais de omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC). Todas as questões ditas “omitidas” ou “contraditórias” foram, na verdade, expressamente decididas pelo acórdão, porém de forma contrária aos interesses dos embargantes. O acórdão é lógico ao extinguir o feito por razões processuais e, consequentemente, julgar prejudicada a análise de mérito da pretensão ministerial, ratificada posteriormente pelo ente estatal, não podendo a via aclaratória ser indevidamente utilizada para tentar reabrir a discussão das matérias já apreciadas no precedente julgamento do recurso de apelação cível.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
reiteradamente tem orientado que
“Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado a rever entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de dispositivos constitucionais, mesmo que com vistas à interposição de recurso extraordinário”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.093.035/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023, STJ) e que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.296.593/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023, STJ).

A bem da verdade, os embargantes não se conformam com o resultado do julgamento que foi desfavorável aos seus interesses e, por isso, invocam os vícios da contradição e da omissão para tentar, na realidade, buscar rediscutir tanto a matéria fática quanto a de direito, o que é estritamente vedado em embargos de declaração.

Ante tais considerações, por não constatar a presença de vícios no acórdão objurgado,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.